Tribunal: TJDFT
Processo: 0731572-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731572-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA DE SOUZA CORREIA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO CRISTAL I DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosana de Souza Correia contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora apresentada por ela. A agravante sustenta a impenhorabilidade do bem de família quanto a débito de condomínio irregular. Afirma que o bem objeto de leilão em hasta pública é o seu único imóvel, impenhorável nos termos da Lei n. 8.009/1990. Alega que as contribuições criadas por associações de moradores, como é o caso dos autos, não se enquadram nas exceções previstas no art. 3o, inc. IV, da Lei n. 8.009/1990 porque têm natureza de dívida fundada em direito pessoal e não são propter rem. Cita julgados favoráveis à tese defendida por ela. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, somente se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de penhorar bem de família por dívida decorrente de encargos condominiais. O art. 1o da Lei n. 8.009/1990 (que disciplina a impenhorabilidade do bem de família) considera que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas pela própria lei. A impenhorabilidade do bem de família não se aplica às execuções de dívidas oriundas de taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar, diante da exceção prevista no art. 3o, inc. IV, da Lei n. 8.009/1990. Os encargos condominiais enquadram-se na previsão contida no art. 3o, inc. IV, da Lei n. 8.009/1990. O fato de o condomínio ser irregular não elide a obrigação da agravante, na medida em que ela beneficiou-se das benfeitorias sem a contraprestação devida, além de ter reconhecido, em mais de uma oportunidade, a dívida em questão.[1] A sentença proferida nos autos originários reconheceu a legitimidade da cobrança dos encargos condominiais inadimplidos oriundos do imóvel objeto de discussão.[2] Este Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que é possível a penhora de bem de família no caso previsto no art. 3o, inc. IV, da Lei n. 8.009/1990, mesmo na hipótese de condomínio irregular, como demonstram os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ART. 3o, IV, LEI 8.009/90. IMÓVEL OBJETO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. DÍVIDA DE NATUREZA PROPTER REM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Embora a agravada não seja formalmente condomínio edilício, porquanto materializada em desconformidade com o art. 1.332 do Código Civil e a Lei 4.591/1964, se o Acórdão exequendo (n. 1402569), transitado em julgado, reputou legítima a cobrança das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias que incidem sobre o bem em questão, com reconhecimento da natureza propter rem da referida obrigação, inviável a sua rediscussão no âmbito do cumprimento de sentença, por força do efeito preclusivo da coisa julgada (arts. 507 e 508 do CPC). 3. A despeito de a Lei n. 8.009/90, que regula o bem de família, dispor que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida (...)", a própria norma estabelece exceções à regra, dentre as quais, a cobrança de taxas condominiais relativas ao próprio imóvel (art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90). Assim, haja vista a impenhorabilidade do bem de família não ser oponível ao condomínio no processo em que se cobra o adimplemento de taxas condominiais do próprio imóvel, como é o caso em exame, não merece acolhida a tese da agravante de afastamento da penhora dos direitos aquisitivos sobre o referido bem imóvel, situado em condomínio irregular (arts. 831, 832 e 835, XII, do CPC). Precedentes deste e. TJDFT. (...) (Acórdão 1711274, 07064512820238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS AUSENTES. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONDOMÍNIO. TAXA CONDOMINIAIS. PAGAMENTO. EXIGIBILIDADE. LEI No 13.465/2017. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. (...) 4. As associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados, realizam todas as atividades inerentes ao condomínio regular, não sendo razoável que todos os que delas se beneficiam, ainda que de forma indireta, esquivem-se de contribuir por decisão unilateral e arbitrária. 5. A Lei no 13.465/2017, fruto da conversão da Medida Provisória no 759, de 22/12/2016, que alterou, dentre outras, a Lei no 6.766/1979, introduziu relevantes modificações nas relações entre titulares de direito ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados e a respectiva administração. As atividades desenvolvidas pelas referidas associações, desde que não tenham fins lucrativos, bem como pelas entidades civis organizadas em função da solidariedade de interesses coletivos desse público com o objetivo de administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência, visando à valorização dos imóveis que compõem o empreendimento, tendo em vista a sua natureza jurídica, vinculam-se, por critérios de afinidade, similitude e conexão, à atividade de administração de imóveis. 6. A administração de imóveis, nos termos acima, sujeita seus titulares à normatização e à disciplina constantes de seus atos constitutivos e autoriza a instituição/cobrança de cotas para suportar a consecução dos seus objetivos. 7. Diante do contexto jurídico e social da situação fundiária do Distrito Federal, mesmo antes da mencionada Lei, a jurisprudência deste Tribunal já indicava o caminho afinal adotado pelo legislador, não havendo retroatividade da nova lei. 8. "A convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos." (STJ, Súmula 260). 9. As contribuições devidas ao condomínio, ainda que irregular, constituem obrigação de natureza propter rem, pois existem em razão da coisa. 10. O nome da cota é o de menos relevante que pode haver para que prevaleça a obrigação. Seja taxa de condomínio, taxa extra, taxa do plano de recuperação de áreas degradadas, taxa de regularização de condomínio, taxa de água etc., é certo que são, sempre, cotas devidas. 11. O bem residencial da família é penhorável para atender às despesas comuns de condomínio, que gozam de prevalência sobre interesses individuais de um condômino, nos termos da ressalva inserta na Lei n. 8.009/1990 (art. 3o, IV). 12. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1711865, 07085930520238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 47721803 e 90857286 dos autos originários [2] id 53876839 dos autos originários